Tribunal: STF
Processo: ARE 1283102
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PORTADORES DE HANSENÍASE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DURANTE O REGIME MILITAR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. DECRETO Nº 20.910/1932. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. PRECLUSÃO. SÚMULA Nº 283/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 1º, III, 5º, X, 37, § 6º, e 227 da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PORTADORES DE HANSENÍASE DURANTE O REGIME MILITAR. DANOS MORAIS. IMPRESCRITIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de rito comum, que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória de danos morais, em razão do confinamento compulsório da mãe da autora por ser portadora de hanseníase durante a sua infância e da sua internação em educandário, entre 1961 e 1969. 2. O entendimento dos tribunais superiores acerca da imprescritibilidade da ação se circunscreve às hipóteses de atos de tortura contra presos políticos ocorridos durante o regime militar (REsp 1374376/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 23/05/2013). Considerando que a prescrição é instituto de fundamental importância na estabilidade e segurança das relações sociais, deve-se interpretar restritivamente a conclusão alcançada pela jurisprudência, sendo certo que se opera o distinguishing no presente caso. 3. A fixação de lapso prescricional para a pretensão de responsabilidade civil do Estado, desde que em prazo razoável, se insere dentro da margem de discricionariedade política do legislador, sendo sua, paralelamente, a competência para excepcionar tal regra. Logo, não cabe ao Judiciário ampliar os casos de imprescritibilidade, agindo como se legislador positivo fosse. 4. Desta feita, aplicando-se o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/1932, não restam maiores dúvidas sobre o aperfeiçoamento da prescrição de pretensão indenizatória que remonta a fato ocorrido no século passado. 5. Apelação cível conhecida e não provida.”
    As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos arts. 1º, III, 5º, X, 37, § 6º, e 227 da Constituição da República. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Responsabilidade civil do Estado. Indenização. Prescrição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1243557 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-101 DIVULG 24.4.2020 PUBLIC 27.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE APOSENTADORIA PREMATURA. PERSEGUIÇÃO POR RAZÕES POLÍTICAS. REGIME DA DITADURA MILITAR. DISCUSSÃO SOBRE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem exija-se o reexame das provas dos autos (Súmula 279/STF) ou da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE 1075140 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 24.8.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 31.8.2018 PUBLIC 03.9.2018).
    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ANISTIA POLÍTICA. PRESCRIÇÃO. DEBATE SOBRE O PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.8.2014. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 925476 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, julgado em 15.12.2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 12.02.2016 PUBLIC 15.02.2016).
    Verifico que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, ocorrência de prescrição (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932), o qual restou precluso em virtude do não conhecimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Súmula nº 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Colho precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação. Isenção. Fundamento infraconstitucional suficiente. Súmula nº 283 do STF. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não se admitir recurso extraordinário contra acórdão que contenha fundamento infraconstitucional suficiente à sua manutenção. Orientação da Súmula nº 283/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE 611560 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 27.6.2013).
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fundado em fundamento constitucional e infraconstitucional. 3. Interposição simultânea de recurso especial e extraordinário. Recurso não-provido no Superior Tribunal de Justiça. Manutenção dos fundamentos infraconstitucionais. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 487.379-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 21.11.2008).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 02 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora